Tribunal: TJDFT
Processo: 0756696-34.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE. FORNECIMENTO DE QR CODE. FALHA NA SEGURANÇA DE DADOS CADASTRAIS. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória para obrigar o réu a restituir os valores transferidos a terceiros, em fraude, e o cancelamento de operação de crédito contraído indevidamente também em fraude. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou o pedido improcedente. O acórdão reformou a sentença para anular as operações fraudulentas realizadas por terceiro, sem a modificar no pedido de indenização por danos morais. No entanto, foi omissa na fundamentação de referido ponto.
2 – Responsabilidade civil. Danos morais. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo. (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A situação vivenciada pelo autor (transação bancária fraudulenta), por si só, não gera indenização por dano moral, tendo em vista que não têm aptidão para atingir os direitos de personalidade do consumidor. Não se trata, portando, de dano moral in re ipsa, razão pela qual há necessidade de demonstração de violação aos direitos da personalidade. Apesar dos aborrecimentos, não se vislumbra repercussões de natureza extrapatrimonial. Os embargos de declaração são providos para, acrescer ao acordão a fundamentação referente aos danos morais.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.